Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-07.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA. DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal contra sua filha menor (art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), à pena de três meses de detenção, em regime aberto, além de reparação mínima de R$ 400,00. A defesa sustentou contradições nos depoimentos, pleiteando a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a redução ou dispensa da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as provas colhidas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado contra sua filha menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo de exame de corpo de delito constatou lesão compatível com agressão por cinto no ombro direito da vítima, corroborando os relatos da avó e da tia, que presenciaram os fatos e confirmaram a agressão.
4. A vítima, em depoimento, negou ter sido agredida com o cinto, mencionando apenas um puxão de orelha, e o réu afirmou que pretendia discipliná-la, sem intenção de causar lesão.
5. A vítima e as testemunhas afirmam que o apelante nunca agiu de modo agressivo com as filhas, descrevendo a conduta como um episódio isolado.
6. Diante da incerteza sobre o dolo de lesionar, justifica-se a absolvição do réu com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.